Tribunal: TJPA
Processo: 0006992-44.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006992-80.2004.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: HERALDO DE SOUZA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMÁRIA DE INDENIZAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. NÃO CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERIDO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO. FALTA DE MEMORIA DE CÁLCULO ATUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

I-

Ação Sumária de Indenização. As partes protocolaram pedido de homologação de acordo, o que foi deferido pelo Juízo a quo.

II-

Todavia, a parte requerida não foi devidamente intimada para cumprir a obrigação, apesar dos vários pedidos da parte autora.

III-

O Juízo de piso, sem qualquer manifestação acerca dos pedidos da parte autora, determinou o arquivamento dos autos em decorrência da prescrição.

IV-

As partes não podem ser prejudicadas em razão da morosidade do Poder Judiciário.

V-

Ademais, não foi oportunizado a parte autora regularizar o pedido de execução de sentença.

VI- Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO SUMÁRIA DE INDENIZAÇÃO
, ajuizada em face de
HERALDO DE SOUZA MONTEIRO
.

Historiando os fatos, o Ente Público ajuizou referida ação relatando, em síntese, que no dia 17.08.2003, uma viatura do corpo de bombeiros militar foi atingida por uma Kombi, placa JUP 2930, conduzida pelo Sr. Heraldo de Souza Monteiro, que vinha em alta velocidade e não conseguiu frear o veiculo, conforme noticiado no inquérito técnico realizado pelo Corpo de Bombeiro Militar, razão pela qual pleiteou indenização pelos danos causados ao veículo.

O processo seguiu regular tramitação, com apresentação de contestação (ID 1962160), realização de audiência de conciliação (ID 1962161).

Em petição registrada sob ID nº 1962162, as partes protocolaram pedido de homologação de acordo, com extinção do processo com julgamento de mérito, o que foi deferido pelo Juízo e homologado, por sentença, conforme decisão de ID nº 1962163.

Em nova petição (ID 1962268), o Estado do Pará informa o descumprimento do pacto, requerendo a intimação do réu a fim de realizar o pagamento em questão, acrescido de juros e correção monetária.

Novamente, o Ente Público vem aos autos ratificar o pedido de intimação pessoal do requerido para cumprimento do acordo (ID 1962269).

Em decisão registrada sob ID 1962270, o Juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“Trata-se de ação em que as partes entraram em acordo (fls. 59/60), homologação às fls. 62.

Ás fls. 31/32 e 37/38, o Estado informou que o devedor não efetuou o pagamento das parcelas do acordo. No entanto, embora tenha requerido para o réu ser intimado para efetuar o pagamento, não formulou pedido regularmente instruído com memória de cálculo a fim de fazer cumprir a sentença.

Assim, não há possibilidade de que se dê cumprimento à sentença, considerando a prescrição, razão pela qual determino o arquivamento destes autos.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1962271), aduz que demonstrou interesse na causa, peticionando por duas oportunidades requerendo o prosseguimento do feito, todavia, não obteve qualquer resposta do Judiciário.

Argui que o devedor deveria ter sido intimado da homologação do acordo para efetuar o pagamento voluntário, o que nunca chegou a ser concretizado, em razão de ter sido declarado ausente no endereço indicado e mesmo o Ente Público tendo requerido a intimação via oficial de justiça, o que foi deferido pelo Juízo, esta nunca chegou a ser cumprida.

Assevera que não pode ser prejudicado em razão da falta de impulso oficial do Poder Judiciário.

Pugna pelo provimento do recurso, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 1962271- Pág. 7.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1986389).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interessa público na matéria (ID 2034049).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo a análise do mérito da causa.

O cerne da questão gira em torno da decisão de piso que determinou o arquivamento dos autos em razão do autor não ter apresentado memória de cálculo junto com o pedido de intimação da parte requerida para cumprimento da sentença.

Com razão o recorrente.

Compulsando os autos, observa-se que o pedido de homologação de acordo foi protocolado no dia 16.02.2005 e homologado em 16.03.2005.

Em 28.03.2005, o Estado requereu que fosse observado o item 3 do acordo que previa a abertura de conta determinada pelo Juízo para que fossem feitos os depósitos, o que foi deferido pelo Juízo em 04.09.2006.

Expedida a intimação para o réu por AR - Aviso de Recebimento, este foi devolvido sem cumprimento em razão da ausência do destinatário.

Instado a se manifestar, o Estado do Pará, em 16.10.2007, requereu que a intimação fosse feita por meio de oficial de justiça, nos termos do art. 239, do CPC, a fim de que fosse garantido o cumprimento do acordo homologado pelo Juízo, sendo o pedido deferido, conforme despacho datado de 29.10.2008, registrado sob ID nº 1962267 – Pág.1. Todavia, em que pese a certidão constante no mesmo ID do despacho (ID 1962267-Pág. 1), tal intimação por oficial de justiça

nunca foi concretizada.

Em 27.06.2011, de acordo com ato ordinatório do Diretor de Secretaria, a parte autora foi intimada para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, sob pena de extinção do mesmo.

Em manifestação de ID nº 1962268, datada de 25.06.2008, o Ente Público requereu que o réu fosse intimado para realizar o pagamento das parcelas acordadas e em caso de descumprimento, que fosse dado vista ao autor para requerimento de expedição de mandado de penhora e avaliação e juntada do demonstrativo de debito atualizado.

Em nova petição, datada de 20.07.2011, o Estado do Pará ratificou o pedido de intimação pessoal do requerido, por meio de oficial de justiça, com a finalidade de dar cumprimento ao acordo celebrado entre as partes, requerendo ainda que fosse certificado se houve algum deposito judicial feito pelo requerido em conta corrente aberta para este fim.

Em despacho exarado em 03.10.2018, isto é, 07 (sete) anos depois, e sem qualquer manifestação acerca das duas petições acima mencionadas, o Juízo de piso determinou o arquivamento dos autos em razão do autor não ter juntado memória de cálculo atualizada.

Ora, conforme se extrai dos autos as duas petições do Estado do Pará sequer foram analisadas pelo Juízo a quo antes de prolatar a decisão que determinou o arquivamento do feito.

Ademais, nunca houve o cumprimento da intimação pessoal do requerido por meio de oficial de justiça conforme requerido e deferido pelo Juízo em despacho datado de 29.10.2008.

Não se pode admitir que uma das partes do processo seja prejudicada em razão da morosidade do Poder Judiciário.

Ademais, como bem ressaltou o apelante, ainda que o pedido de cumprimento da sentença estivesse desacompanhado da memória de calculo atualizada, a parte deveria ser intimada a regularizar o pedido, facultando-lhe prazo para corrigir o problema, nos termos do art. 616, do CPC/73,
in verbis
:

Art. 616: Verificado o Juiz que a petição inicial está incompleta, ou não se acha acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, determinará que o credor a corrija, no prazo de 10 (dez) dias, sob ena de ser indeferida.

Desse modo, outro caminho não há a não ser a reforma da decisão e o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
09
de
dezembro
de 20
20
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/12/2020